Tribunal: TCU
Processo: 009.720/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTÉRIO DO TURISMO) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0247831-66, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 614491, função null, que teve como objeto Apoio a Projetos de Infra Estrutura Turística no Município de Calçoene. (no da TCE no sistema: 3280/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 260/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 7637/2024-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão ordinária de 29/10/2024, Ata 40/2024, relativamente ao item 9, de modo que onde se lê : " VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Nino Ltda., solidariamente com a Sra. Eunice Aparecida dos Santos Batista (falecida), o Sr. Olympio Garcia Batista (falecido), o Sr. Diego Garcia Batista, e a Sra. Talita Garcia Batista, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 24/2/2011 a 10/2/2015, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 316.692,88, em valores históricos, aos cofres do FNS. ", leia-se : " VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária do Ministério do Turismo), no âmbito da Gerência Executiva do Governo do Macapá (Caixa/Gigov/MC), em desfavor de Amilton Lobato Coutinho, André Rocha, João Henrique Rodrigues Pimentel e Alcir Figueira Matos, Secretários de Estado da Infraestrutura do Governo do Amapá - Seinf/AP, nos períodos de 1/4/2013 a 31/12/2014, 1/1/2015 a 2/8/2016, 2/8/2016 a 26/3/2018 e 26/3/2018 a 26/3/2020, respectivamente, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 247.831-66/2007, registro Siafi 614491, firmado entre o Ministério do Turismo e o Governo do Estado do Amapá, e que tinha por objeto a construção do Centro Multiuso em Turismo do Município de Calçoene/AP (peça 30). "; e, relativamente ao subitem 9.2, de modo que onde se lê : " (...) para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do (...) ", leia-se : " (...) para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres Tesouro Nacional, nos termos do (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.720/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alcir Figueira Matos (XXX.640.372-XX); Amilton Lobato Coutinho (XXX.320.882-XX); Andre Rocha (XXX.160.994-XX); Joao Henrique Rodrigues Pimentel (XXX.963.252-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amapá. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mauro Porto (12.878/OAB-DF), representando Andre Rocha. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.